Tribunal: STF
Processo: RE 587081
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – VERBA HONORÁRIA – ESTIPULAÇÃO EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CPC, ART. 20, § 4º – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.